Tribunal: TJES
Processo: 0008065-35.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008065-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENNYS KELIS MEIRELES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por DENNYS KELIS MEIRELES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual relata que foi diagnosticado com episódio depressivo grave, tendo sido submetido a diversos tratamentos medicamentosos, sem, contudo, alcançar remissão dos sintomas. Informa que o médico psiquiatra responsável por seu acompanhamento prescreveu o uso do medicamento SPRAVATO (Escetamina Solução Spray Nasal 28 mg), o qual não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Requerente sustenta que não possui condições financeiras para custear a aquisição do referido medicamento, estando em risco iminente de morte caso não receba o tratamento prescrito. Diante disso, requer a condenação do Requerido ao fornecimento do medicamento SPRAVATO (Escetamina Solução Spray Nasal 28 mg).

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral e via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso sub examine, a recorrida demonstra sua hipossuficiência para a aquisição do medicamento pleiteado, à luz das arguições apresentadas ao longo da lide e diante do detalhe de que é monitorada via sistema público de saúde.

Ademais, os diversos elementos de prova convergem para a pretensão autoral acerca da necessidade de disponibilização do medicamento almejado, merecendo destaque o(s) documento(s) médico(s)/técnico(s) colacionados aos autos.

Assim sendo, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte recorrida, premente a necessidade que possuí de que seja concedida a medicação pleiteada.

Entendo que é função do médico indicar a medicação/procedimento ideal para o tratamento de seu paciente, não cabendo ao operador do Direito dizer se pode ser utilizado um outro medicamento/procedimento, com composição diversa daquele que foi prescrito.

Nesse passo, improcede a alegação dos recorridos no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, depreendendo-se dos autos, em verdade, conforme assentado na r. Sentença, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

Em virtude disso, o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 (Tema 793), reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos, razão pela qual a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

Portanto, impõe-se ao recorrido o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)